Tribunal: TJSP
Processo: 2124942-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória na qual se objetiva o reconhecimento da ocorrência de prescrição de crédito tributário. ISS dos exercícios de 2006 a 2011, e parte de 2012. Município de Sorocaba. Tutela de urgência (para obstar atos de constrição/negativação) indeferida na origem. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Interposição de defesa administrativa que, mesmo intempestiva, impede a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória na qual se objetiva o reconhecimento da ocorrência de prescrição de crédito tributário. ISS dos exercícios de 2006 a 2011, e parte de 2012. Município de Sorocaba. Tutela de urgência (para obstar atos de constrição/negativação) indeferida na origem. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Interposição de defesa administrativa que, mesmo intempestiva, impede a constituição definitiva do crédito e o curso do prazo prescricional. Ausência de elementos capazes de autorizar o afastamento liminar da presunção da legitimidade dos atos administrativos, inobstante o prazo excessivamente dilatado para o reconhecimento administrativo da intempestividade da defesa. Recurso ao qual se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124942-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante RITA DE
CASSIA PINTO, é agravado MUNICÍPIO DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124942-75.2020.8.26.0000 -Voto no 17899
2
Voto n. 17899
Ano: 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2124942-75.2020.8.26.0000
Comarca:
Sorocaba
Agravante:
Rita de Cássia Pinto
Agravado:
Município de Sorocaba
Agravo de Instrumento. Ação anulatória na qual se
objetiva o reconhecimento da ocorrência de prescrição de
crédito tributário. ISS dos exercícios de 2006 a 2011, e
parte de 2012. Município de Sorocaba. Tutela de urgência
(para obstar atos de constrição/negativação) indeferida na
origem. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Interposição
de defesa administrativa que, mesmo intempestiva, impede
a constituição definitiva do crédito e o curso do prazo
prescricional. Ausência de elementos capazes de autorizar o
afastamento liminar da presunção da legitimidade dos atos
administrativos, inobstante o prazo excessivamente dilatado para o reconhecimento administrativo da
intempestividade da defesa. Recurso ao qual se nega
provimento.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rita de
Cássia Pinto1, objetivando reformar a r. decisão copiada p. 14, a qual, nos autos de
ação anulatória de crédito tributário (n. 1041809-29.2019.8.26.0602) promovida em
desfavor do Município de Sorocaba, indeferiu a tutela de urgência pleiteada sob o
fundamento de que a matéria ("prescrição da penalidade") demanda a superação do
contraditório. Ademais, o Juízo facultou o depósito integral e em dinheiro para fins
de suspensão automática da exigibilidade do ato administrativo.
Alega a agravante, resumidamente, que (i) passou por
fiscalização envolvendo o período de 01/2006 a 07/2011 (PA 21397/2011), que
1 Cf. emenda à inicial recebida a fl. 28 dos autos originários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124942-75.2020.8.26.0000 -Voto no 17899
3
deu ensejo a lavratura de AIIM 2012/000165, em razão da não entrega da
Declaração Mensal de Serviços (meses 11/2010 12/2010 e 01/2011), bem como
dos AIIMs 2012/000166 e 2012/000167, decorrentes de notas fiscais de serviços
prestados e não declarados e descumprimento de obrigações acessórias; (ii) no
Termo de Encerramento de Ação Fiscal, recebido em 24/05/2012, ficou
estabelecido o prazo de 30 dias para a defesa, até 23/06/2012; (iii) a defesa
administrativa foi apresentada em 05/07/2012, treze dias após o término do prazo,
e foi indeferida em 12/02/2019 por intempestividade, decisão que foi proferida
depois de 6 anos e 7 meses; (iv) o recurso administrativo apresentado de forma
intempestiva não suspende a exigibilidade do crédito tributário, sendo forçoso o
reconhecimento da prescrição do crédito sem a necessidade do contraditório
(plausibilidade do direito); (v) requer, ante o perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação, a concessão de efeito ativo ao recurso para que se suspendam os atos de
constrição financeira ou patrimonial, decorrentes da Certidão de Dívida Ativa no
072544, retirada de ordem de protesto e de negativação nos órgãos de proteção ao
crédito, até a solução do litígio. Instruiu a inicial de p. 01/12 com os documentos de
p. 13/93.
Contraminuta apresentada a p. 102/105 com considerações
lançadas para o não provimento do recurso.
A agravante se manifestou a p. 107/116 e juntou documentos a
p. 117/146.
II Fundamentação
Primeiramente registra-se que o documento juntado pela
agravante se trata de cópia da Lei Municipal no 11.482/2016, e que também foi
juntado na origem (fls. 98/127), tudo a afastar sua classificação como documento
novo e a dispensar a intimação do Município agravado para sobre ele se manifestar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124942-75.2020.8.26.0000 -Voto no 17899
4
No mais, o recurso não comporta provimento.
O que se analisará, neste momento, é se estão ou não presentes
os requisitos necessários à antecipação da tutela (medida de caráter provisório), sem
se adentrar ao mérito da demanda, de forma a não haver supressão de instância.
Trata-se de medida cronologicamente anterior à sentença, temporária, e que exige
cognição sumária, sem dispensar decisão exauriente posterior.
Requisitos básicos para a antecipação da tutela de urgência são
(art. 300, caput, do CPC/2015) a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo. A tutela não será concedida se houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o).
Com efeito, como já adiantado a p. 96/99, o entendimento das
Turmas especializadas em matéria de Direito Público do C. STJ é firme no sentido
de que o recurso administrativo, mesmo quando interposto intempestivamente,
suspende a exigibilidade do crédito tributário, bem como o curso do prazo
prescricional, que somente volta a fluir da notificação do contribuinte acerca do
trânsito em julgado da decisão administrativa (AgInt nos EDcl no REsp 1394912/SC,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/04/2019 e AgInt no
AREsp 1082641/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
07/06/2018).
Não se desconhece que Lei Municipal no 11.482/2016, que trata
do Processo Administrativo Tributário no Município de Sorocaba, estabelece no §4o
do artigo 49 que a intempestividade do recurso deve ser declarada “de plano” (p.
116/117). Confira-se:
“Art. 49. Cabe recurso ordinário da decisão final proferida em
primeira instância, interposto pelo sujeito passivo.
[...]

§ 4o Sendo o recurso intempestivo, a autoridade recorrida o indeferirá
de plano”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124942-75.2020.8.26.0000 -Voto no 17899
5
No caso em análise, ao argumentar que a interposição do
recurso administrativo se deu em 05/07/2012 e que a decisão de
indeferimento data de 12/02/2019 (p. 104), a Municipalidade admite que a
intempestividade só foi reconhecida 06 (seis) anos e 07 (sete) meses depois da
apresentação do recurso.
Ao assim proceder, o Município pode ter afrontado o princípio
da eficiência positivado no “caput” do artigo 37 da Constituição Federal e que
“determina que a Administração deve agir, de modo rápido e preciso, para produzir
resultados que satisfaçam as necessidades da população. Eficiência contrapõe-se a
lentidão, a descaso, a negligência, a omissão características habituais da
Administração Política brasileira, com raras exceções.” (ODETE MEDAUAR.
Direito Administrativo Moderno, 14a ed. rev. e atual, São Paulo: Ed. RT, 2010, p.
133/134).
O deferimento das suspensões postuladas pela agravante, por
outro lado, beneficiaria quem interpôs uma defesa administrativa manifestamente
intempestiva.
Assim, sopesando as questões expostas e dentro de um juízo
provisório e sumário da causa, bem como considerando a presunção de legitimidade
dos atos administrativos, fica mantida a r. decisão agravada.
Por fim, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo
8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124942-75.2020.8.26.0000 -Voto no 17899
6
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)